Tribunal: STF
Processo: ARE 1465453
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 1.166. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto pela Caixa Econômica Federal – CEF com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:  



    “QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA. REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS DE DIFERENÇAS TRABALHISTAS. TEMA 1166 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    1. Junto ao Tema 1.166 fixou o Supremo Tribunal Federal tese no sentido de competir à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.



    2. O fato de a parte autora cindir a pretensão, direcionando à Justiça Federal apenas a pretensão voltada aos reflexos previdenciários, não desautoriza a observância da tese na medida em que, desta forma, estar-se-ia a chancelar a mesma competência para órgãos distintos, hipótese que vai de encontro à racionalidade do ordenamento jurídico, argumento central tanto da tese fixada junto ao Tema 190 como da tese fixada junto ao Tema 1.166.



    3. Questão de ordem solvida para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o processamento e o julgamento da presente ação” (fl. 1, e-doc. 196).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 219).  



    2. No recurso extraordinário, a Caixa Econômica Federal alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 114 e o § 2º do art. 202 da Constituição da República e por inaplicação (interpretação equivocada) dos temas 190 e 1.166 da sistemática da repercussão geral.



    Assevera “trata[r]-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado por Turma do TRF da 4ª Região, no qual restou declinada a competência do presente feito para a Justiça do Trabalho, por aplicação equivocada do recente Tema 1.166 do STF. A decisão viola o próprio Tema, por incidência indevida como viola, também, o Tema 190 do STF e, por consequência, os artigos 114, I e 202, § 2º da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 228). 



    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 1.166 e inadmitido, pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal  (e-doc. 251).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, Caixa Econômica Federal assinala “trata[r]-se de ação na qual a parte autora busca não o reconhecimento de parcelas trabalhistas e nem os respectivos recolhimentos, mas sim o recálculo do valor saldado, a integralização da reserva matemática e a complementação de aposentadoria” (fl. 24, 
e-doc. 270).



    Sustenta que “o que se está discutindo é se a CTVA integra ou não o salário de contribuição do REG/REPLAN e, por conseguinte, se integra ou não o cálculo do benefício saldado. (...) envolve exclusivamente o contrato de previdência privada, sendo totalmente alheio ao contrato de trabalho” (fl. 25,  
e-doc. 270).



    Reforça que “não há na presente demanda pedido de reconhecimento de verbas trabalhistas como é o caso da hipótese ventilada no Tema 1.166” (fl. 26,  
e-doc. 270).



    Enfatiza que “a SBDI do TST distingue, portanto, a ação em que se busca benefícios de complementação de aposentadoria (da Justiça Comum) da ação em que se busca, como pedido sucessivo ao de diferenças salariais, o mero recolhimento das diferenças obtidas” (fl. 31, e-doc. 270).



    Pede seja “o presente recurso extraordinário provido para reformar a decisão que declina a competência para a justiça do Trabalho, por violação aos arts 114, I e 202, § 2º da CF, bem como aos Temas 190 e 1.166 do STF, para que o presente feito seja julgado perante a Justiça Federal” (fl. 37, e-doc. 270).  



    5. Ao apreciar o agravo interno interposto pela agravante, o Tribunal de origem manteve a aplicação do Tema 1.166 da repercussão geral, nestes termos:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE-PRESIDÊNCIA. REVISÃO. TEMA 1166/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.



    3. Dessa forma, a aplicação do tema 1166/STF ao caso, é medida que se impõe” (fl. 1, e-doc. 307).



    Os embargos opostos contra essa decisão foram rejeitados  
(e-doc. 343).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Quarta Região aplicou o Tema 1.166 da repercussão geral e, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento, nessa parte, ao recurso extraordinário, sob os seguintes fundamentos:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): Tema STF 1166 – Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos” (fls. 1-2, e-doc. 251).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento  
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE  
n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    Ao julgar o agravo interno interposto pela agravante, o Tribunal de origem aplicou de forma correta o Tema 1.166 da repercussão geral e, considerada a situação fático-jurídica apresentada no processo, 
tornou-se preclusa a matéria referente à competência da Justiça Trabalhista para julgar a causa.  



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.453-RG (Tema 190), este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e fixou a tese de que “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013” (Plenário,  
DJe 6.6.2013). 



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral, pois, na espécie, a matéria em debate é a competência para julgamento de ação objetivando o reconhecimento da natureza salarial da parcela CTVA (complemento temporário variável de ajuste ao piso de mercado) recebida pelo empregado da Caixa Econômica Federal, com os consequentes reflexos no custeio de seu plano de previdência suplementar, gerido pela Fundação dos Economiários Federais – Funcef.



    No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora Relatora afastou a aplicação do Tema 190 da repercussão geral, nestes termos:



     “A tese fixada junto ao Tema 190 1 pelo STF não se aplica ao caso dos autos, mas, sim, a tese fixada junto ao Tema 1.166 (...)



    No julgamento do RE 586.453 definiu-se, é certo, a competência da justiça comum para o julgamento das causas que envolvessem complementação de aposentadoria por entidades privadas, tese que veio a solucionar a insegurança jurídica existente à época quanto à definição da competência entre a justiça comum e a Justiça do Trabalho dada a divergência jurisprudencial sobre o tema existente, a qual admitia, em oposição à racionalidade e à efetividade do ordenamento jurídico, que dois órgãos com distintas competências decidissem sobre uma mesma matéria. 



    Ocorre, no entanto, que para o caso dos autos, para o qual a complementação de aposentadoria objetivada decorre dos reflexos das diferenças salariais reconhecidas em ação trabalhista, a mesma situação de insegurança quanto à competência parece se verificar, o que se vê nos precedente a seguir colacionados extraídos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Com efeito, o tribunal trabalhista reconhece sua competência para o julgamento do pedido veiculado nesta ação, qual seja os reflexos previdenciários decorrente da condenação do empregado à recomposição de verba salarial” (fls. 3-4, e-doc. 196). 



    Em questões similares à deste processo, o Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação do Tema 190 da repercussão geral, por se tratar de controvérsia referente a verbas trabalhistas e seus reflexos nas contribuições para os fundos de previdência complementar:  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCLUSÃO DE PARCELA ‘CTVA’ NA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO ‘SALÁRIO PARTICIPAÇÃO’. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, havendo prévia discussão envolvendo a natureza da parcela CTVA em benefício previdenciário, torna-se competente a Justiça Trabalhista para julgamento e processamento do feito. Precedentes. 2. Tese fixada no Tema 1.166 da repercussão geral: ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada’. 3. Dissentir do Tribunal de origem acerca do objeto de discussão da presente ação exigiria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Nos termos do 
art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.389.710-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.2.2023).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento de pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da gratificação por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de tangenciar os reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, não se aplica a majoração de seu valor monetário, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.276.711-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).  



    No Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.461.038/RS, o Ministro Alexandre de Moraes ressaltou em seu voto: “destaco a inaplicabilidade ao caso do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), em que se firmou tese de que ‘compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria’, dada a distinção do leading case e o caso dos autos, em que se decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para julgar a definição da natureza da CTVA” (DJe 31.10.2023).



    O Tribunal de origem fez a correta distinção entre os Temas 190 e 1.166 da repercussão regral e adotou com assertividade a jurisprudência deste Supremo Tribunal, declinando “da competência para a Justiça do Trabalho” (fl. 2, e-doc. 196).  



    9. Para rever a conclusão adotada nas instâncias da Justiça Federal, em relação à natureza jurídica da verba trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos e das cláusulas do contrato de trabalho e do regulamento de previdência complementar privada, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas 
ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE – CTVA NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO À FUNCEF. VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.422.769-AgR,  
de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2022. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ADICIONAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANTES DA APOSENTADORIA. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. REGRAMENTO. RESERVA MATEMÁTICA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. FIXAÇÃO DE MULTA. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 1.371.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,  
DJe 17.2.2023).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DE REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, diante da necessidade de prévia discussão acerca da natureza da CTVA. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento inviável nesse momento processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE  
n. 1.389.555-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2023).  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELA CTVA. NATUREZA JURÍDICA. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 454 E 279 DESTA SUPREMA CORTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia acerca da definição da competência para julgamento da questão relativa à complementação de aposentadoria, considerada a natureza jurídica da parcela CTVA, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta a preceito da Constituição da República. 
3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, ‘o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (RE n. 1.356.164-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO – CTVA E SEUS REFLEXOS NAS CONTRIBUIÇÕES PARA PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O EXAME DO FEITO, CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Nos termos da Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
III – Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça do Trabalho o exame de demanda que envolve a verificação da natureza jurídica da parcela denominada Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado – CTVA. IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.362.920-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.4.2022).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO – CTVA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. INCLUSÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REFLEXOS. COMPETÊNCIA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.305.041-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário,  
DJe 5.5.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.  



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art.  932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de novembro de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora